Tribunal: TJSP
Processo: 1001735-60.2014.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas c.c. repetição de indébito – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – DESEMPREGADO - A contratação de advogado particular, por si só, não elide a presunção legal de fazer jus ao benefício de assistência judiciária - Hipótese em que o apelante

Ementa:
"APELAÇÃO - ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas c.c. repetição de indébito – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – DESEMPREGADO - A contratação de advogado particular, por si só, não elide a presunção legal de fazer jus ao benefício de assistência judiciária - Hipótese em que o apelante demonstra estar desempregado e não possuir condições de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento e de familiares, fato que faz presumir a impossibilidade financeira - Aplicação do art. 99, §§s 3o e 4o, do NCPC - Benefício concedido – Apelo provido."

"IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA – Inexistência de impossibilidade jurídica do pedido, vez que o autor, que mantém relação jurídica com o banco, tem o direito de pleitear a anulação de cláusulas do contrato celebrado - Não há, ademais, na legislação vigente, nenhuma proibição quanto ao pedido formulado - Reconhecido que o pedido formulado é juridicamente possível – Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"TAXA MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Juros remuneratórios aplicados em conformidade com o pactuado - Em razão da capitalização mensal de juros, prevista pela via do duodécuplo, a taxa de juros anual, se dividida pelos meses do ano, será superior à taxa mensal efetivamente estipulada - Inexistência, no entanto, de qualquer irregularidade – Apelo improvido".

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do duodécuplo – Lícita a capitalização mensal de juros – Apelo improvido".

"MEDIDA PROVISÓRIA – INCONSTITUCIONALIDADE – Nos contratos bancários prevalece o disposto no art.5o, da Medida Provisória no 2170-36/2001, vez que ausente decisão definitiva, proferida pelo C. STF - O julgamento cautelar da ação direta de constitucionalidade ainda está em andamento, aguardando manifestação dos demais membros do Plenário daquela Corte (cf. Informativo STF 262 e 413) - Constitucionalidade presumida, até o julgamento da ADIN - Permanece, pois, surtindo efeitos no ordenamento jurídico o ato legislativo combatido – Decisão mantida – Apelo improvido".

"TARIFA DE CADASTRO – Cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita, em conformidade com tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Apelo improvido".

"TARIFA DE INCLUSÃO DE GRAVAME - Possível a cobrança da tarifa de inclusão de gravame, para contratos celebrados até o dia 25.02.2011, conforme decisão emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Hipótese em que o contrato em discussão foi firmado em data anterior àquela - Ausência de abusividade na cobrança - Possibilidade de cobrança da aludida tarifa – Apelo improvido".

"SERVIÇOS DE TERCEIROS – Impossibilidade de cobrança de serviços de terceiros, não obstante previsão contratual, eis que não há, nos autos, especificação do serviço a ser efetivamente prestado - Inteligência de Recurso Repetitivo, emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO DE VALORES – Eventual restituição de valores, ao autor, deve se dar de forma simples, com as devidas atualizações – Apelo provido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA - O banco decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá o autor arcar com a integralidade do ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça a ele ora concedida - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$10.552,85), nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383187
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001735-60.2014.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante MARCELO
JOSE DOS SANTOS, é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-60.2014.8.26.0681 -Voto no
2
VOTO No: 36089
APEL.No: 1001735-60.2014.8.26.0681
COMARCA: LOUVEIRA
APTE. : MARCELO JOSÉ DOS SANTOS
APDO. : BANCO CETELEM S/A
JUÍZA : CAMILA CORBUCCI MONTI MANZANO
"APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
COBRANÇAS
INDEVIDAS
C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
VEÍCULO
AUTOMOTOR - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA
FÍSICA
DESEMPREGADO - A contratação de advogado
particular, por si só, não elide a presunção legal de fazer jus ao
benefício de assistência judiciária - Hipótese em que o apelante
demonstra estar desempregado e não possuir condições de arcar
com as custas sem prejuízo do próprio sustento e de familiares,
fato que faz presumir a impossibilidade financeira - Aplicação do
art. 99, §§s 3o e 4o, do NCPC - Benefício concedido Apelo
provido.”
“IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA

Inexistência
de
impossibilidade jurídica do pedido, vez que o autor, que mantém
relação jurídica com o banco, tem o direito de pleitear a anulação
de cláusulas do contrato celebrado - Não há, ademais, na
legislação vigente, nenhuma proibição quanto ao pedido
formulado - Reconhecido que o pedido formulado é juridicamente
possível Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada”.
“TAXA MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS Juros
remuneratórios aplicados em conformidade com o pactuado - Em
razão da capitalização mensal de juros, prevista pela via do
duodécuplo, a taxa de juros anual, se dividida pelos meses do ano,
será superior à taxa mensal efetivamente estipulada - Inexistência,
no entanto, de qualquer irregularidade Apelo improvido”.
“CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
É vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada -
A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se
admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos
celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no
1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que
expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP
Existência de previsão da capitalização mensal de juros, pela via
do duodécuplo Lícita a capitalização mensal de juros Apelo
improvido”.
“MEDIDA PROVISÓRIA
INCONSTITUCIONALIDADE

Nos contratos bancários prevalece o disposto no art.5o, da Medida
Provisória no 2170-36/2001, vez que ausente decisão definitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-60.2014.8.26.0681 -Voto no
3
proferida pelo C. STF - O julgamento cautelar da ação direta de
constitucionalidade ainda está em andamento, aguardando
manifestação dos demais membros do Plenário daquela Corte (cf.
Informativo STF 262 e 413) - Constitucionalidade presumida, até
o julgamento da ADIN - Permanece, pois, surtindo efeitos no
ordenamento jurídico o ato legislativo combatido
Decisão
mantida Apelo improvido”.
“TARIFA DE CADASTRO Cobrança de Tarifa de Cadastro,
prevista em contrato e autorizada por ato normativo emanado pelo
Banco Central do Brasil, é lícita, em conformidade com tese
exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo Apelo improvido”.
“TARIFA DE INCLUSÃO DE GRAVAME - Possível a cobrança
da tarifa de inclusão de gravame, para contratos celebrados até o
dia 25.02.2011, conforme decisão emanada do Colendo Superior
Tribunal de Justiça - Hipótese em que o contrato em discussão foi
firmado em data anterior àquela - Ausência de abusividade na
cobrança - Possibilidade de cobrança da aludida tarifa Apelo
improvido”.
“SERVIÇOS DE TERCEIROS Impossibilidade de cobrança de
serviços de terceiros, não obstante previsão contratual, eis que não
há, nos autos, especificação do serviço a ser efetivamente prestado
- Inteligência de Recurso Repetitivo, emanado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça Apelo provido”.
“DEVOLUÇÃO DE VALORES Eventual restituição de valores,
ao autor, deve se dar de forma simples, com as devidas
atualizações Apelo provido”.
“ÔNUS - SUCUMBÊNCIA - O banco decaiu de parte mínima do
pedido, razão pela qual deverá o autor arcar com a integralidade
do ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça a ele
ora concedida - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido,
em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
(R$10.552,85), nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Apelo
improvido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida em 06.05.2019, em ação anulatória de
cláusulas contratuais e cobranças indevidas c.c. repetição de
indébito.
O apelante, desempregado, faz jus à concessão
dos benefícios da assistência judiciária. Ilegal e abusiva a
cobrança de serviços de terceiros, tarifas de cadastro e
gravame. Houve a aplicação de taxa de juros diversa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-60.2014.8.26.0681 -Voto no
4
contratada. A capitalização mensal de juros é indevida,
sobretudo
em
razão
da
inconstitucionalidade
da
MP
2.170-36/2001. Requer o provimento do recurso, com a reforma
da r. sentença.
Contrarrazões
às
fls.
210/241,
alegando,
preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido. No
mérito, a manutenção da r. decisão.
Recurso
de
apelação
processado
com
efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art. 1.012,
'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
anulatória
de
cláusulas
contratuais e cobranças indevidas c.c. repetição de indébito,
ajuizada pelo apelante, com base em cédula de crédito
bancário, firmada entre as partes, em 09.03.2010, no valor
total financiado de R$25.218,42 (fls. 30/32).
O veículo automotor marca Ford, modelo Ka, foi
alienado fiduciariamente.
Pleiteou o autor, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira e a
devolução dos valores cobrados indevidamente (fls. 01/28).
O ilustre magistrado “a quo” julgou improcedente
o pedido, atribuindo ao autor o ônus da sucumbência (fls.
121/125 e 172/173).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Analisa-se, inicialmente, o pedido de concessão
dos
benefícios
da
assistência
judiciária,
formulado
diretamente nesta 2a instância.
No campo da assistência jurídica, dispõe o art.
5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem. insuficiência de recursos”.
As pessoas físicas e jurídicas fazem jus à
prestação
de
assistência
jurídica,
mediante
prova
da
insuficiência de recursos.
Têm,
igualmente,
direito
à
assistência
judiciária preconizada na Lei 1.060/50, que compreende as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-60.2014.8.26.0681 -Voto no
5
isenções constantes de seu artigo 3o, dentre outras: a)
isenção das taxas judiciárias e dos selos (correspondente ao
art. 98, §1o, do NCPC).
No caso da pessoa física, esta faz jus à
assistência judiciária, em face da clareza da lei,
contentando-se o legislador, regra geral, com a simples
afirmação
da
condição
de
estar
impossibilitado
financeiramente (artigo 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50,
correspondente ao art. 99, §3o, do NCPC).
Já
a
norma
constitucional
exige
prova
da
insuficiência de recursos para a obtenção da assistência
jurídica, a qual diz respeito à nomeação de defensor
(advogado).
Relativamente à assistência judiciária (isenção
do pagamento das custas e despesas), no caso da pessoa
física, passou a viger o NCPC, o qual passou a regular alguns
aspectos da assistência judiciária, a partir de seu artigo
98, que assim dispõe:
“Art.
98.
A
pessoa
natural
ou
jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.”.
O art. 99, §§ 2o e 3o, do NCPC, por sua vez,
estabelece:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§
3o
Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”.
No caso em tela, o apelante, casado (fl. 01),
encontra-se desempregado (fl. 177), e faz prova desta
condição através da juntada de cópia de sua CTPS (Carteira de
Trabalho e Previdência Social) (fls. 197/199).
Esclareceu, também, que não possui condições de
arcar com as custas e despesas processuais (fl. 196).
Não
obstante
tenha
contratado
advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-60.2014.8.26.0681 -Voto no
6
particular, não há nos autos outros elementos capazes de
afastar a presunção iuris tantum que milita em favor do
requerente do benefício, a qual deve prevalecer.
Neste aspecto, inclusive, confira-se o §4o, do
art. 99, do NCPC, que corrobora o entendimento acima exposto:
“§ 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”.
Sobre o tema, veja-se o precedente citado no CPC
Anotado de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em
notas de rodapé ao art. 5o da Lei no 1.060/50:
“Somente em situações em que salte aos olhos
inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de
ofício da assistência judiciária (RT 824/278)”.
Inexistindo elementos que afastem a presunção,
deve o benefício ser concedido, aguardando-se eventual
impugnação da parte contrária, a qual cabe o ônus de provar
se o autor possui ou não condições de arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais.
Reporta-se à citação latina, tirada do “Pequeno
Dicionário Jurídico das Citações Latinas”, de autoria de
“Tássilo Orpheu Spalding”, 2a edição, à fl. 56, a qual
representa verdadeiro luzeiro na eterna obscuridade da
interpretação da lei: “Indultum a jure beneficium non est
álicui auferendum”, a qual significa: “Não se deve privar
ninguém do privilégio que o Direito lhe concede”. Esta
sentença é do antigo Direito Canônico, mas usada em Direito
Civil e Filosofia (Cf. o Cân. 4 do atual Códex Júris Conónici
(1947).
Outrossim, o Colendo STJ, em diversos arestos de
casos análogos a este, assim decidiu:
“REsp
851087
/
PR
-
RECURSO
ESPECIAL
-2006/0100906-4 Rel.Ministro JOSÉ DELGADO Data do Julgamento
- 05/09/2006 - T1 - PRIMEIRA TURMA EMENTA - “PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
IMPUGNAÇÃO
À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PESSOAS FÍSICAS.
ALEGAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA PELA PARTE RÉ.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
MEDIANTE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI. ART. 4o, § 1o, DA LEI
No 1.060/50. INTERPRETAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA
APONTADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. (...) 3. O art. 4o, §
1o, da Lei 1.060/50 é muito claro ao disciplinar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-60.2014.8.26.0681 -Voto no
7
necessidade do benefício de assistência judiciária gratuita é
auferida pela afirmação da própria parte. A negativa do
benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não
corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta
hipótese, o ônus é deste de provar que o autor não se
encontra em estado de miserabilidade jurídica. 4. No presente
caso, não tendo sido comprovado pelo réu a boa condição
financeira dos autores, nos termos exigidos pelo § 1o do art.
4o da Lei no 1.060/50, visualiza-se a violação deste preceito
legal, merecendo reforma o acórdão recorrido. 5. Recurso
especial parcialmente conhecido e provido”
“AgRg no Ag 1358935 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0191891-0 REL. Ministro RAUL
ARAÚJO - T4 - QUARTA TURMA- DATA DO JULGAMENTO - 14/12/2010 -
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DEFERIMENTO.
MATÉRIA
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Em observância ao
princípio
constitucional
da
inafastabilidade
da
tutela
jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88, é
plenamente cabível a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei
1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu
art.1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua
obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar
com as despesas do processo. 2. O dispositivo legal em apreço
traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou
de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples
requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe
seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo,
tal presunção é relativa, podendo a parte contrária
demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o
magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3.
No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base no conjunto
fático-probatório constante dos autos, concluiu por manter o
deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita do
ora recorrido, circunstância que inviabiliza o exame da
controvérsia
em
sede
de
recurso
especial,
conforme
preconizado no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”.
É o caso, portanto, de deferir o benefício em
favor do apelante, o qual é titular do privilégio da
presunção, assim como já decidiu o C. STJ, em inúmeros outros
casos semelhantes a este.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-60.2014.8.26.0681 -Voto no
8
Afasta-se,
por
sua
vez,
a
preliminar
de
impossibilidade jurídica do pedido, arguida pelo banco, em
contrarrazões.
A existência de relação contratual entre as
partes possibilita o pedido de anulação de cláusulas do
contrato firmado.
Ademais, não há, na legislação vigente, nenhuma
proibição quanto ao pedido formulado, pelo autor, na inicial
da ação.
“A possibilidade jurídica do pedido, a que se
refere o art. 267, VI, do CPC, é a inexistência, no direito
positivo, de vedação explícita ao pleito contido na demanda
(STJ-5a T., RMS 13.343-DF, rel. Min. Felix Fischer, j.
5.2.02, deram provimento, v.u., DJU 25.2.02, p. 405)”.
Juridicamente
possível,
portanto,
o
pedido
formulado pelo autor.
Feitas estas considerações, passa-se à análise
do mérito.
Conforme se verifica dos autos, os juros aplicados pela instituição financeira são aqueles
efetivamente contratados.
Ocorre que, em razão da capitalização mensal de
juros, prevista pela via do duodécuplo, se dividirmos o
percentual anual de juros (18,7836% - fl. 30) pelos meses do
ano, a taxa mensal seria de 1,5653%, superior, portanto, à
taxa mensal efetivamente estipulada (1,4448%).
Não há, neste sentido, nenhuma irregularidade.
E,
com
relação
à
impossibilidade
de
capitalização mensal de juros, não assiste razão ao autor,
ora apelante.
Dispõe a Súmula 121 do STF: “É vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. A única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em
leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em
vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-60.2014.8.26.0681 -Voto no
9
suas reedições, desde que expressamente pactuada.
No caso em tela, o contrato foi firmado em data
posterior à aludida MP e prevê taxa mensal de juros de
1,4448% e anual de 18,7836% (fl. 30).
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a simples menção das taxas mensais e
anuais não era suficiente para caracterizar previsão expressa
de capitalização mensal de juros, passa-se a admitir, a fim
de pacificar a matéria, o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, constante do Recurso Especial no.
973.827
RS (2007/0179072-3), julgado em 08.08.2012, de
Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
(...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: "É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." -
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada".
Neste sentido, lícita a capitalização mensal de
juros.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade da
Medida
Provisória
que
estabelece
a
possibilidade
da
capitalização mensal de juros, cumpre esclarecer que o art.
5o da atual MP no 2.170-36/01, mantém sua plena eficácia,
permitindo a capitalização mensal dos juros nos contratos
bancários, tendo em vista que na ADIN 2.316-DF não houve
concessão de provimento liminar suspendendo seus efeitos.
Nela, o Exmo. Sr. Min. Relator, Sydney Sanches,
tão somente proferiu voto no sentido de suspender a eficácia
do art. 5o, cabeça e parágrafo único, da Medida Provisória
2.170-36, de 23 de agosto de 2001, “por aparente falta do
requisito urgência, objetivamente considerada, para a edição
da medida provisória”. O julgamento cautelar da ação direta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-60.2014.8.26.0681 -Voto no
10
de constitucionalidade ainda está em andamento, aguardando
manifestação dos demais membros do Plenário daquela Corte
(cf. Informativo STF 262 e 413).
O Superior Tribunal de Justiça, em preliminar ao
julgamento do REsp 1061530/RS, afeto ao rito dos recursos
repetitivos, decidiu que “até que seja encerrado o julgamento
do referido processo, deve prevalecer a presunção de
constitucionalidade do art. 5o da MP no 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01, que admite a capitalização
mensal de juros nas operações realizadas por instituições
financeiras”.
Assim sendo, até que a ADIN 2.316-DF seja
julgada, a questão não se submete ao disposto na Súmula 121
do E. STF, com exceção aos contratos celebrados anteriormente. Permanece, pois, surtindo efeitos no
ordenamento jurídico o ato legislativo combatido.
Com relação à impossibilidade de cobrança de
tarifas,
notadamente tarifas de
cadastro, serviços de
terceiros e inclusão de gravame, assiste parcial razão ao
apelante.
A cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em
contrato, é legítima, pois expressamente autorizada pelo
Banco Central do Brasil, à época da contratação.
Veja-se, a esse respeito, tese fixada pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso
Especial
no.
1.251.331/RS,
julgado
em
28.08.2013,
de
Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros
Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam
a relatora, foram fixadas as seguintes teses: 1. Nos
contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas
de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência
da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito
(TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-60.2014.8.26.0681 -Voto no
11
Permanece
válida
a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
3. As partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais”.
Acerca da tarifa de inclusão de gravame, a fim
de pacificar a matéria, sobreveio, em sede de Recurso
Repetitivo, o entendimento constante do Recurso Especial no.
1.639.320 - SP (2016/0307286-9), julgado em 12.12.2018, de
Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do
bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
Oportuno
transcrever-se
trechos
do
acórdão
proferido no REsp 1639320/SP em relação à tarifa de gravame
eletrônico ou pré-gravame:
“Passo a analisar cada uma das controvérsias
afetadas,
iniciando
pela
despesa
inclusão
de
gravame
eletrônico, melhor denominada "pré-gravame", conforme parecer
do BCB (fl. 314).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-60.2014.8.26.0681 -Voto no
12
3.
Despesa
de
pré-gravame:
A
primeira
particularidade dessa despesa é que não se trata propriamente
de uma tarifa. As tarifas bancárias remuneram serviços
prestados
pelas
instituições
financeiras,
e
estão
taxativamente previstas na Resolução do Conselho Monetário
Nacional - CMN no 3.518/2007, dentre as quais não se encontra
tarifa de pré-gravame.
Trata-se, portanto, de uma despesa com serviço
prestado por terceiro, e cobrado do consumidor a título de
ressarcimento de despesa.
A segunda particularidade do pré-gravame é que
não se trata de um requisito de validade de eficácia perante
terceiros da garantia, como ocorre com o registro do contrato
no órgão de trânsito ou no cartório de títulos e documentos... O pré-gravame, na verdade, é um registro
adicional, de caráter privado, alimentado pelas instituições
financeiras, com o objetivo de conferir maior segurança e
agilidade às contratações”.
E, ainda:
“Desse modo, para manter coerência com esse
precedente, proponho a consolidação de uma tese nos seguintes
termos: Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva”.
Depreende-se,
da
fundamentação
do
acórdão
proferido no REsp 1639320/SP, acima transcrita, que, além de
a despesa de gravame não se confundir com a tarifa de
registro de contrato, para verificação da validade de sua
cobrança, basta a questão temporal aliada ao controle da
onerosidade excessiva, vale dizer, para contratos celebrados
a partir de 25.02.2011, não é licita a cobrança e, para
contratos celebrados em data anterior àquela, é válida,
ressalvado, somente, o controle da onerosidade excessiva.
O Recurso Repetitivo, portanto, em relação à
despesa de gravame, não fez qualquer menção ou ressalva à
verificação, no caso concreto, de prestação efetiva do
aludido serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-60.2014.8.26.0681 -Voto no
13
E, feitas estas considerações, note-se que o
contrato, no caso em tela, foi firmado em 09.03.2010 (fl.
30).
Não há, por sua vez, abusividade na cobrança,
pois o valor cobrado a título de inserção de gravame
(R$49,53), corresponde a aproximadamente 0,19% do valor total
do crédito, de R$25.218,42 (fls. 30/31).
Assim, celebrado o contrato em data anterior à
25.02.2011, e à míngua de controvérsia acerca da abusividade
do valor cobrado, é de se manter a validade da cobrança da
tarifa de inclusão de gravame.
Incabível, por sua vez, a cobrança de serviços
de terceiros.
Isto porque não há, no caso em tela,
especificação do serviço efetivamente prestado, o que afasta,
assim, a possibilidade de cobrança da aludida tarifa, não
obstante previsão contratual.
A fim de pacificar a matéria, sobreveio, em sede
de Recurso Repetitivo, o entendimento constante do Recurso
Especial no. 1.578.553 - SP (2016/0011277-6), julgado em
28.11.2018,
de
Relatoria
do
Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor
da
comissão do correspondente
bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001735-60.2014.8.26.0681 -Voto no
14
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
Incabível, portanto, a cobrança de serviços de
terceiros.
Eventual restituição de valores, ao apelante,
deve se dar de forma simples, com as devidas atualizações.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar a
r. decisão.
Nos termos do art. 86, parágrafo único, do NCPC,
“se um litigante sucumbir de parte mínima do pedido, o outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários”.
Na hipótese dos autos, o banco decaiu de parte
mínima do pedido, cabendo ao apelante arcar com a
integralidade do ônus da sucumbência, observada a gratuidade
de justiça a ele ora concedida.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa (R$10.552,85, fl. 28), nos termos do art.
85, §11, do NCPC.
Postas estas premissas, afastada a preliminar,
arguida
em
contrarrazões, dá-se
parcial provimento ao
recurso.
Salles Vieira, relator.